Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000100-81.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (REQUERENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. ART. 109, V, C/C ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada em face de sentença que condenou o requerente pelo crime de receptação, com pedido de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O requerente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal).

4.

A pena aplicada, por ser superior a 01 (um) ano e inferior a 02 (dois) anos, sujeita-se ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

5.

Entre a data do recebimento da denúncia (30/03/2005) e a data da prolação/publicação da sentença condenatória (31/08/2009), transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

6.

Não há nos autos nenhuma informação sobre causas suspensivas ou interruptivas da prescrição que tenham ocorrido no período mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Revisão Criminal procedente.

Tese de julgamento: "Ocorre a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória for superior ao prazo prescricional previsto em lei."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 117, I e IV; Código de Processo Penal, art. 621, I e III.

Relatório.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Carlos Alberto Pereira
, com fulcro no art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 46/2005 (0002735-24.2005.811.0042), que o condenou pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.

O requerente, por meio de sua defesa técnica, alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, requerendo a extinção da punibilidade da pena imposta. Sustenta que transcorreu prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, lapso temporal que considera suficiente para configurar a prescrição, nos termos do art. 109, inc. V, c/c art. 117, inc. IV, e art. 107, inc. IV, todos do Código Penal.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela procedência do pedido revisional, reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva e pugnando pela extinção da punibilidade do revisionando, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), do Código Penal.

Não houve pedido liminar.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Voto

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
Carlos Alberto Pereira
, condenado pela prática do crime de receptação, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

O Requerente pede a desconstituição da decisão condenatória transitada em julgado, para que seja declarada extinta a sua punibilidade, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, a Revisão Criminal merece ser conhecida.

De início, cumpre ressaltar que a revisão criminal, por sua natureza de ação desconstitutiva limitada, somente se admite nas hipóteses taxativamente elencadas na lei processual penal.

Nesse sentido, o artigo 621 do Código de Processo Penal preceitua:

"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."

In casu
, a pretensão defensiva merece prosperar, porque a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal.

De proêmio, cito precedentes nos quais, em revisão criminal, foi reconhecida a prescrição:

“REVISÃO CRIMINAL DE SENTENÇA
– CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROCEDÊNCIA
– ADITAMENTO DA DENÚNCIA QUE APRESENTOU FATO NOVO CARACTERIZADOR DE QUALIFICADORA (ARROMBAMENTO) – RECEBIMENTO DO ADITAMENTO QUE – IMPLICA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS, PORÉM, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO CONDENADO A PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO – PRETENSÃO PUNITIVA . PRESCRITA COM BASE NA PENA APLICADA REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE, COM DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.”

(TJ-PR 0025964-47.2018.8.16.0000 Assis Chateaubriand, Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2019)

“EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
- CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA QUANTO A UM DOS CRIMES - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
- NECESSIDADE - ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO. -Tratando-se de agente menor de vinte e um anos de idade na data do crime, os prazos de prescrição são reduzidos pela metade -Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, deve ser declarada a extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa -Evidenciado que o réu era menor de vinte e um anos na data do fato, reconhece-se em seu favor a atenuante da menoridade relativa -Não há falar em aplicação da atenuante de confissão espontânea quando a manifestação não for utilizada para fundamentar a sua condenação.”

(TJ-MG - RVCR: 13932838120228130000, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 08/09/2022)

Cumpre ressaltar que a revisão criminal, por sua natureza de ação desconstitutiva limitada, somente se admite nas hipóteses taxativamente elencadas na lei processual penal.

A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão do decurso do tempo. A prescrição retroativa, prevista no artigo 107, IV, do Código Penal, ocorre quando o prazo prescricional se consuma entre a data do recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da condenação para a acusação.

No caso em tela, o Requerente foi condenado à
pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal).

A pena aplicada, por ser superior a 01 (um) ano e inferior a 02 (dois) anos, sujeita-se ao
prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

A
denúncia foi recebida em 30 de março de 2005
, constituindo o primeiro marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal.

A
sentença condenatória foi prolatada e publicada em 31 de agosto de 2009
, representando o último marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal.

Entre a data do recebimento da denúncia (30/03/2005) e a data da prolação/publicação da sentença condenatória (31/08/2009), transcorreram
mais de 04 (quatro) anos,
lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Não há nos autos nenhuma informação sobre causas suspensivas ou interruptivas da prescrição que tenham ocorrido no período mencionado.

Portanto, considerando a pena aplicada, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos e o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Com efeito, na própria sentença condenatória o magistrado já fez anotar a seguinte ressalva:

“
Ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação voltem-me conclusos para apreciação da prescrição
prevista no parágrafo 1o do artigo 110 do CP, considerando que a pena aplicada ao sentenciado de 01 ano e 04 meses de reclusão prescreve em 04 anos, a teor do disposto no artigo 109, V, do CP, tendo em conta ainda, que a denúncia foi recebida em 30/03/2005, há mais de 04 anos.”

Contudo, essa parte da sentença não foi cumprida, deixando de ser reconhecida a prescrição, medida a ser viabilizada no presente momento.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de Revisão Criminal, para declarar extinta a punibilidade de Carlos Alberto Pereira, quanto ao crime de receptação tratado na ação penal
n. 46/2005 (0002735-24.2005.811.0042),
em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025